Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-87.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. GARANTIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO OU DESVIO DE PATRIMÔNIO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Agravo de instrumento. Cabimento. Em consonância com o entendimento firmado pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula 7, Turma de Uniformização das Turmas Recursais).

3 – Cumprimento de sentença. Tutela de Urgência. Garantia do crédito exequendo. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve preencher os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que possa ser deferida e, assim, implementado o direito pretendido. A aferição dos requisitos para a concessão da tutela de urgência se faz em exame de cognição sumária, não exauriente, no qual somente os aspectos aferíveis de plano devem ser suficientes para a sua concessão. Não há, no processo de origem (0700010- 78.2021.8.07.0007), indícios de que as diligências expropriatórias já determinadas pelo juiz de origem não serão efetivas. Afinal, não há indícios de dilapidação ou desvio do patrimônio do executado, no processo de origem. As eventuais dificuldades encontradas na composição extrajudicial do prejuízo ou a inércia no processo culminando na revelia não são suficientes para indicar o alegado comportamento furtivo do devedor. Ademais, as constrições patrimoniais já determinadas poderão incidir sobre o próprio veículo envolvido na colisão, que poderá ser objeto das constrições patrimoniais já determinadas, desde que, por óbvio, seja encontrado em mãos do devedor, assim como demonstrada a sua titularidade, a fim de preservar eventuais direitos de terceiros. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F